Tribunal: TJPA
Processo: 0008254-15.2016.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008254-15.2016.8.14.0008

APELANTE: YANN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS E PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ERRO MATERIAL. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. CONCURSO FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da subtração de valores em dinheiro, bens pessoais e uma motocicleta de duas vítimas, mediante grave ameaça, em concurso de agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a inobservância do procedimento do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento pessoal; (ii) estabelecer se há prova suficiente de autoria e materialidade apta a sustentar a condenação; (iii) determinar se deve ser excluída a majorante relativa ao emprego de arma de fogo; e (iv) examinar a correção da dosimetria da pena fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O procedimento previsto no art. 226 do CPP não possui caráter absoluto e somente se impõe quando houver dúvida quanto à identificação do autor, o que não ocorre quando o reconhecimento é seguro e corroborado por outros elementos probatórios.

4.

A condenação não se funda exclusivamente no reconhecimento pessoal, mas em conjunto probatório consistente, formado pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas e pelas circunstâncias da prisão em flagrante.

5.

A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, possui relevante valor probatório quando harmônica com os demais elementos dos autos.

6.

Quanto ao emprego de arma, reconhece-se erro material na sentença, uma vez que a fundamentação afastou sua incidência, subsistindo apenas a causa de aumento relativa ao concurso de agentes.

7.

A valoração negativa das consequências do crime é idônea, pois nem todos os bens subtraídos foram recuperados, extrapolando o prejuízo ordinariamente inerente ao tipo penal.

8.

A dosimetria observa os critérios legais dos arts. 59 e 68 do Código Penal, sendo proporcional a exasperação da pena-base e correta a aplicação do concurso formal na fração mínima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inobservância do art. 226 do CPP não acarreta nulidade quando o reconhecimento do acusado é seguro e amparado por outras provas independentes.

2.

A palavra da vítima, corroborada por elementos probatórios adicionais, é suficiente para comprovar a autoria em crimes de roubo.

3.

A valoração negativa das consequências do crime é legítima quando o prejuízo às vítimas extrapola o resultado típico esperado.

4.

Reconhecido erro material quanto à majorante do emprego de arma de fogo, subsiste a causa de aumento do concurso de agentes quando devidamente comprovada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 59, 68, 70 e 157, § 2º, II; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 05.12.2023; STJ, AgRg no HC nº 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no HC nº 499.429/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16.05.2019; TJCE, Apelação Criminal nº 0217380-07.2023.8.06.0001, 3ª Câmara Criminal, j. 20.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER O RECURSO E O NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
YANN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, sem cominar pagamento de dias-multa (ID
26274136)
.

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia (ID
26274100 - Págs. 02/03),
imputando ao recorrente o que segue, conforme transcrito na sentença condenatória,
litteris
(ID
26274136 - Pág. 01):

Narra a peça acusatória, em suma, que no dia 20 de junho de 2016, por volta das 11h30, o acusado, juntamente com um comparsa, mediante grave ameaça exercida por meio de arma de fogo, subtraiu o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), um relógio da vítima Marcelo José do Nascimento, bem como o valor de R$ 1.200,00 (mil duzentos reais), um celular e uma motocicleta HONDA/BIZ pertencentes à vítima Hélio D Angelos Sodré Costa
.

Em suas razões recursais (ID nº
26274149
), a defesa do recorrente sustentou, preliminarmente, irregularidade no procedimento previsto no art. 226 do CPP e consequente cerceamento defensivo. No mérito, pugna pela absolvição sob argumentação de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
. Pleiteia, ainda, a exclusão da majorante relativa ao emprego de arma de fogo. Por fim, pede a redução da pena ao mínimo legal em suas variáveis judiciais (pena-base, concurso de agentes e concurso formal de crimes).

Em contrarrazões (ID nº
26274153
), o Ministério Público pugnou pelo parcial provimento do apelo, “
apenas para que seja reformada a sentença, afim de que não seja considerada a majorante do uso da arma de fogo
”.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer acostado ao ID nº
2644973
, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja excluída a majorante do emprego de arma de fogo.

É o relatório.

À revisão necessária, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA NULIDADE DE DECORRENTE
DE INOBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 226 DO CPP.

Nesta preliminar, a defesa demanda a declaração de nulidade face a inobservância as disposições contidas no art. 226 do CPP.

Adianto, desde logo, que não acolho o pleito recursal.

No ponto, no que concerne ao procedimento descrito no art. 226 do CPB,

sabe-se que não é norma absoluta, sendo imperioso a realização do referido procedimento somente nas hipóteses de dúvidas quanto ao reconhecimento do autor do delito. Isso para evitar as chamadas falsas memórias, impedindo uma possível condenação baseada em um reconhecimento equivocado. O próprio art. 226, do Código de Processo Penal, descreve:
"quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa...",
razão pela qual tal procedimento só deverá ser adotado no caso de dúvidas quanto ao reconhecimento do infrator. Sobre o tema:

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. VÍTIMA RECONHECEU OS APELANTES COM SEGURANÇA À ÉPOCA DOS FATOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES.
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVA SEGURA E SUFICIENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. LEGITIMIDADE. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ, em favor de Francisco Edjanes Queiroz de Aguiare e Antonio Jocenildo Martins de Souza, contra sentença penal condenatória (fls. 214/227) proferida pelo Juízo da 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FORTALEZA, que os condenou como incursos nas sanções tipificadas no artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado), a igual pena de pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Foram ainda condenados ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa. 2. Irresignada, a defesa dos apelantes, nas fls. 247/256 e 264/273, insurgem-se contra a sentença penal condenatória, pleiteando a absolvição nos termos do art. 386, inciso VII (insuficiência de provas) do Código de Processo Penal, ao argumento de que o conjunto probatório apto a ensejar a condenação se mostra frágil. Prosseguem sustentando que o conhecimento pessoal dos apelantes não teria observado o art. 266, do Código de Processo Penal.
3. O procedimento previsto no art. 226, do Código de Processo Penal não é norma absoluta, sendo necessário a realização do referido procedimento apenas nas hipóteses de dúvidas quanto ao reconhecimento do autor do crime. Isso para evitar as chamadas falsas memórias, impedindo uma possível condenação baseada em um reconhecimento falho. O próprio art. 226, do Código de Processo Penal, inicia o seu texto com a expressão: “quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”, razão pela qual tal procedimento só deverá ser adotado no caso de dúvidas quanto ao reconhecimento do infrator.
4. Desse modo, considerando a declaração uniforme e harmônica da vítima pontificando a efetiva participação dos apelantes no roubo por ela sofrido, cujas impressões são prevalente em crimes deste jaez quanto à identificação do infrator e demais circunstâncias do delito, e, ainda, constatando a versão escusatória dos réus se encontra desprovida de lastro probatório, divisam-se presentes no caderno processual os subsídios necessários para estruturar a convicção do Juízo a quo no sentido do provimento condenatório, não havendo como prosperar o intento da defesa de nulidade por malferimento dos estritos termos estatuídos no art. 226, do Código de Processo Penal, não dimanando dúvida quanto à higidez da identificação dos incriminados na hipótese vertente .
Isso, pois a vítima reconheceu os acusados pessoalmente em sede inquisitorial, na delegacia, quando da apreensão dos apelantes, além de ter reiterado o reconhecimento em sede judicial, ao afirmar que reconhecera os apelantes pelas feições e tatuagens.
5. Observa-se que, no presente caso, a autoria do delito em questão não está unicamente baseada no reconhecimento realizado pela vítima em sede inquisitorial, mas também por outros elementos, como na apreensão dos acusados abandonando as chaves da motocicleta roubada, após denúncia de populares de que dois indivíduos, com identificação que condizia com o depoimento da vítima. 6. Ressalte-se, que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, se reveste de notória relevância para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, sobretudo quando amparada pelas demais provas dos autos, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade. 7. Reexaminada a dosimetria da pena de ofício, não encontrei desacerto quanto às regras para sua aplicação, tendo o juízo singular empregado de forma correta as disposições contidas nos arts. 59 e 68, do Código Penal Brasileiro, com aplicação da reprimenda devida e proporcional, não havendo, pois, necessidade de reformulação. 8. Recurso conhecido e não provido. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0217380-07.2023.8.06 .0001 Fortaleza, Relator.: MARIA REGINA OLIVEIRA CÂMARA - PORTARIA 17/2024, Data de Julgamento: 20/02/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/02/2024, grifos nossos).

Além disso, a jurisprudência sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, porque se trata de prisão em flagrante, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO.
VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES, NOTADAMENTE A PRISÃO EM FLAGRANTE.
VERBETES SUMULARES N° 83 E 7 DESTA CORTE SUPERIOR.

1. A jurisprudência desta Corte Superior sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva, além de constarem provas suficientes da autoria e da materialidade do delito.

2. O Tribunal de origem - soberano na análise do conjunto probatório

- ao rejeitar os embargos de declaração, aponta, de forma clara e objetiva, que "a diegese dos autos remete a Acusado preso em flagrante logo após o cometimento do delito e na posse da res furtiva. Não bastasse, em sede de Inquérito, a vítima não tergiversou ao indicar o Recorrente como seu algoz" (fl. 372).

3. É válida a condenação quando, embora não conste a forma como se deu o reconhecimento dos réus pela vítima, este não serviu de base para o julgamento da ação penal, porque a prova da autoria é sólida por outros elementos, pois, logo após a prática do fato delituoso, o agravante foi detido por populares até a chegada dos policiais, tendo sido preso em flagrante ainda na posse da res furtiva. Assim, tem-se que o reconhecimento da autoria delitiva pela vítima, na delegacia e em juízo, não constitui como único elemento de prova, sendo, na realidade, amparada por provas independentes de referido ato de reconhecimento.

4. Agravo regimental improvido (STJ, AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 05.12.2023, grifos nossos).

Lado outro, é importante ressaltar que o magistrado
a quo
não fundamentou a condenação exclusivamente no reconhecimento. A condenação se baseou em um conjunto probatório, incluindo o depoimento dos ofendidos e as circunstâncias da prisão em flagrante, sendo certo que os depoimentos prestados pela vítima detêm especial relevo, sobretudo porque se tratam de crimes cometidos na clandestinidade, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVID. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Sobre a higidez dos testemunhos policiais, colaciono:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA DELITIVA CONFIRMADA . PALAVRA DOS POLICIAIS. APTIDÃO PARA ALICERÇAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. ABSOLVIÇÃO . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. As instâncias ordinárias consideraram a autoria delitiva inconteste diante do relato dos policiais, que foram categóricos ao afirmar que o recorrente foi visto na chácara de sua propriedade logo após o cometimento do roubo praticado no Posto Trevo, na cidade de Floriano/PI, local em que, após o cerco, foram encontrados os valores subtraídos do caixa eletrônico no importe de R$ 120.620,00 (cento e vinte mil e seiscentos e vinte reais), o veículo VW/Polo1.6, placa OEC4200 usado pelos assaltantes para chegarem até a chácara, além de drogas (32,30kg de cocaína acondicionada em 01 invólucro plástico e 3,000kg de cocaína acondicionada em 3 volumes fl . 215), carros roubados, uma série de armas de uso restrito e balança de precisão.
2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
3 . Sendo assim, se as instâncias ordinárias, mediante a valoração do acervo probatório dos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o recorrente um dos autores dos delitos descritos nesta ação penal, para se concluir de modo diverso seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 4. Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no AREsp: 2482572 PI 2023/0378598-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024)

Sem embargo, ainda que se considerasse que o reconhecimento na delegacia não seguiu rigorosamente o procedimento do art. 226 do CPP ou sequer fora realizado, não há o que se falar em nulidade. A jurisprudência tem admitido o reconhecimento informal, especialmente quando corroborado por outros elementos de prova.

Nessa linha de intelecção, mesmo que o reconhecimento na fase policial fosse questionável, as vítimas, em seus depoimentos em juízo, confirmaram que o réu, ora apelante, foi uma das pessoas que praticou o crime em análise, motivo pelo qual não acolho o pedido da defesa.

Ademais, a lei processual penal, como cediço, adota o princípio
pas de nullité sans grief,
segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu na hipótese, motivo pelo qual não acolho o pleito recursal.

Não havendo mais preliminares, passo ao exame do mérito.

III - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

No mérito deste recurso, inicialmente, a defesa pede a absolvição do apelante, sob alegação de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
, o que não merece prosperar. Fundamento.

A
materialidade
do delito restou comprovada por todos os documentos que instruem os autos de IPL na fase inquisitiva e acompanham a inicial acusatória; bem como por toda prova testemunhal colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
autoria
, por sua vez, é inquestionável e recai sobre o ora apelante.
Em juízo (ID 26274101 - Pág. 34), foram colhidos depoimentos testemunhais, conforme fielmente transcritos e resumidos na fundamentação do édito condenatório (ID
26601204 - Pág. 4
),
litteris
:

A vítima
MARCELO JOSÉ DO NASCIMENTO
narra que estava atendendo um cliente em seu estabelecimento comercial, momento em que chegaram dois sujeitos, um de capacete e um sem capacete, estando o sem capacete armado com uma arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram seus pertences e de seu cliente, Hélio. Em audiência, reconheceu o réu presente como um dos autores do roubo.

A vítima
HÉLIO D’ANGELOS SODRÉ COSTA
narra que foi à loja comprar material de construção e estava conversando com Marcelo, momento em que chegou 2 rapazes no local e isso logo lhe causou estranheza, nisso, tentou sair, mas o sujeito sem capacete puxou uma arma de fogo e o mandou entrar na loja novamente, pois era um assalto, bem como o mandou deitar no chão. Posteriormente, o sujeito pediu as chaves de sua moto, ao passo que o rapaz que estava de capacete abordou o dono da loja e o levou para outra sala. Após terem pegado os seus pertences, moto e dinheiro, o réu e seu comparsa saíram do local dizendo-lhes para que não olhassem para trás, senão iriam atirar. Por fim, diz que sua moto foi recuperada posteriormente. Em audiência, reconheceu o réu, presente virtualmente, como um dos autores do roubo.

A testemunha de acusação
PM IVANILSON PACHECO RODRIGUES
nada recordou acerca dos fatos.

O réu
YANN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
, no interrogatório, nega os fatos narrados na denúncia e alega que comprou uma motocicleta de um rapaz de nome Rafael Rodrigues, mas não sabia que ela era produto de roubo, pois o rapaz que o vendeu a moto ficou de entregar os documentos dela a ele. Diz que emprestou a motocicleta para o seu amigo, nisso, os polícias pegaram seu amigo e este os levou à Yann, ocasionando sua prisão, mas alega não ser o autor do roubo, apenas comprou a motocicleta roubada.

Deste modo, levando em consideração todo o acervo probatório acima destacado, sobretudo os relatos pormenorizados das vítimas, aliados às circunstâncias do flagrante apuradas na fase pré-processual, há provas substanciais da materialidade e autoria do delito, no sentido de que o recorrente foi um dos autores do roubo majorado apurado na marcha instrutória.

Vislumbra-se, portanto, que há arcabouço probatório suficiente, robusto e revestido de certeza, idôneo para manter a sentença guerreada, que se sustenta por seus próprios fundamentos.

Não há, deste modo, nada nos autos que dê amparo às assertivas defensivas, não havendo que se falar em absolvição sob qualquer argumento, de sorte que mantenho a condenação
a quo
irretocável.

III - DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA – ART. 157, §2º, I (ANTIGA REDAÇÃO) DO CPB.

O pedido em questão não merece acolhimento. Explico e fundamento.

No bojo da fundamentação do édito condenatório, verifica-se que o magistrado sentenciante confirmou a presença da majorante relativa ao concurso de agentes:

No que se refere ao concurso de agentes, não há dúvidas de sua ocorrência, as vítimas foram claras em afirmar que havia duas pessoas na empreitada criminosa.

Já com relação ao emprego de arma de fogo, constata-se que ele não a aplicou, consoante a fundamentação exposta:

No que se refere ao uso de arma de fogo, não há certeza acerca de sua utilização, apesar dos relatos das vítimas, isso porque há armas de brinquedo e mesmo os simulacros que em situação de assalto, tensão do momento e mesmo a similaridade com uma arma de fogo real, não permitem que a vítima faça essa distinção. É certo que o uso de arma de fogo no assalto pode ser comprovado por meio, se houvesse algum disparo, por exemplo, mas o simples relato das vítimas, pelas razões acima expostas, não nos permitem concluir, com exatidão, pela utilização da arma de fogo.

Na terceira etapa do processo dosimétrico, o Juízo singular aplicou a fração de 1/3 (um terço) com os seguintes parênteses: “(uso de arma)”, o que entendo como erro material, por dois motivos: o primeiro, por conta da lógica da fundamentação apresentada por ele; e segundo, em razão da fração ser a mesma à época para as duas causas de aumento de pena.

Deste modo, em se tratando de erro material, pelos motivos acima delineados, considero aplicada a majorante referente ao concurso de agentes na fração de 1/3, a qual, desde já antecipo, não merece qualquer reparo, visto que os relatos judiciais dos ofendidos convergem para a atuação conjunta do apelante e mais um indivíduo na empreitada criminosa.

IV – DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA.

Subsidiariamente, pretende-se a reforma da pena-base ao mínimo legal, o que passarei a examinar.

Nesse ponto, ressalto que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

Isso porque, o
princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Nesta esteira, quanto a valoração atinente aos referidos vetores, objetos desta apelação, assim asseverou o magistrado singular, em relação ao apelante (ID 26274136 - Págs. 04/05):

Considerando os preceitos legais (art. 59 e seguintes do CPB), passo a dosimetria da pena, considerando para tanto o critério trifásico (art. 68 do CPB).

CULPABILIDADE: O acusado agiu com dolo que não ultrapassa os limites da norma penal. ANTECEDENTES: o condenado não registra antecedentes criminais. CONDUTA SOCIAL: não há maiores informações acerca da conduta social do réu. PERSONALIDADE DO AGENTE: Não existe nos autos elemento para aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorar. MOTIVOS DO CRIME: normais à espécie, lucro fácil. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: normais, nada a tendo a valorar. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: são desfavoráveis, pois as vítimas não recuperaram todos os bens. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: No caso, a vítima nada contribuiu para o crime, razão pela qual nada tenho a valorar.

Considerando que as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena base em 05 anos de reclusão.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Não há causa de diminuição de pena. Contudo, verifico uma causa de aumento determinando o aumento de pena em 1/3 (uso de arma), razão pela qual torno a pena definitiva para um crime de roubo em 06 anos e 08 meses de reclusão.

Considerando o concurso formal de crimes – art. 70 do CP – nos termos da fundamentação acima, aumento a pena de um dos crimes de roubo em 1/6, tornando a pena definitiva geral em 07 anos e 09 meses e 10 dias de reclusão.

(...)

Regime de cumprimento de pena O regime inicial de cumprimento de pena, observadas as disposições do art. 33 do Código Penal, será o SEMIABERTO.

Examinando a primeira etapa do processo dosimétrico, verifico que o Juízo singular exasperou a pena-base em virtude de macular, dentre outras circunstâncias judiciais,
as consequências do crime.

Tal aresto judicial, que diz respeito aos efeitos extensivos relativos ao crime perpetrado, assim foi fundamentado: “
são desfavoráveis, pois as vítimas não recuperaram todos os bens
”, o que entendo como idôneo, dada a pluralidade e valor de objetos subtraídos e não recuperados, como bem apurado na instrução.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE . VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SUPOSTA INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA. IMPROCEDÊNCIA. PREJUÍZO VERIFICADO QUE ULTRAPASSA O ORDINARIAMENTE PREVISTO . PRECEDENTES DESTA CORTE. 1
. Em regra, o prejuízo patrimonial consubstancia consequência típica do crime de roubo, mas é possível agravar a pena, sob tal fundamento, quando o resultado do evento delituoso transcender o prejuízo normal esperado para esse tipo de crime, ou seja, quando o prejuízo causado for de elevada monta. Precedentes desta Corte
. 2. No caso, o prejuízo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em um pequeno comércio, justifica o incremento da pena, pois revela um dano que efetivamente foge ao típico do crime em referência. 3 . Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 499429 SC 2019/0077712-5, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2019)

Na espécie, torno a transcrever o teor da denúncia, a qual descreveu os bens subtraídos:

Narra a peça acusatória, em suma, que no dia 20 de junho de 2016, por volta das 11h30, o acusado, juntamente com um comparsa, mediante grave ameaça exercida por meio de arma de fogo, subtraiu o importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,

um relógio da vítima Marcelo José do Nascimento
, bem como o valor de
R$ 1.200,00 (mil duzentos reais)
,
um celular
e
uma motocicleta HONDA/BIZ
pertencentes à vítima Hélio D Angelos Sodré Costa

Segundo o Auto de Apresentação e Apreensão – IPL/FLAG (ID 26274100 - Pág. 07), apenas a motocicleta foi recuperada.

Por tais motivos,
entendo por bem manter desfavorável a circunstância judicial das consequências do crime
.

Diante de tais razões, deve ser mantida irretocável a reprimenda basilar em
05 anos de reclusão (sendo salutar ponderar que não foi cominada pena de multa na dosimetria
)
, dada sua proporcionalidade, e, consequentemente a pena final de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
, atingida após todo o processo dosimétrico realizado a quo, a qual não merece qualquer reparo.

Friso que o concurso formal de crimes, art. 70, CPB, foi fixado em sua fração mínima, sendo inócuo o pedido defensivo de sua redução.

VI – DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026